Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-69.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-69.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADA: BERTULINA RODRIGUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE RESTRIÇÃO AMBIENTAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença concessiva de segurança, para determinar o fornecimento de energia elétrica a imóvel residencial. A Concessionária de energia recusou a instalação, sob a alegação de que o imóvel se encontra em área de preservação permanente (APP). A sentença reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante, determinando a ligação da energia elétrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a negativa da concessionária, em fornecer energia elétrica à Suplicante, com base na suposta localização do imóvel em APP, é legítima; e estabelecer se a prestação do serviço público essencial deve ser garantida, diante da inexistência de prova concreta de restrição ambiental impeditiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas da legislação consumerista.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado pelo Estado ou por suas concessionárias de forma contínua e eficiente, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A Constituição Federal tutela o direito à moradia (art. 6º, caput) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), garantindo condições adequadas de habitação, incluindo acesso à infraestrutura básica, como energia elétrica.

6. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) permite intervenções em áreas de preservação permanente, em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, não havendo vedação absoluta à ocupação humana nessas áreas.

7. No caso
sub examine
, inexiste comprovação suficiente de que o imóvel da impetrante se encontra em APP, sendo indevida a negativa da Concessionária em prestar o serviço essencial. Além disso, outros imóveis, na mesma localidade, já possuem ligação de energia elétrica, evidenciando a ausência de restrição ambiental efetiva.

8. Este Egrégio Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de garantir o fornecimento de energia elétrica à imóveis situados em áreas urbanas consolidadas, ainda que em APP, desde que inexista vedação ambiental concreta.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º; 5º; 6º, caput; 170; 175; 225, caput. CDC, arts. 2º e 3º. Lei nº 12.651/2012, art. 3º. Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação 80014992720218050099, Rel. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Terceira Câmara C
í
vel; j. 29.01.2024; TJBA - Apelação 80007251220228050018, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, Quarta Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJBA - Reexame Necessário: 80000812520198050099, Rel.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27.09.2022.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000318-69.2023.8.05.0018, oriundos da Comarca de Barra, na qual figura como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, sendo Apelada
BERTULINA RODRIGUES DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.